Tribunal: TJMT
Processo: 1013292-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ENVIO DE FOTOGRAFIA. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO CNJ N. 541/2023. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Mandado de segurança impetrado por candidato contra ato administrativo que não o incluiu na lista de candidatos autodeclarados negros aptos a participar do procedimento de heteroidentificação em concurso público para o cargo de Analista Judiciário, por não ter apresentado fotografia exigida no momento da inscrição, conforme previsão do Edital TJMT n. 74/2024.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se a exigência de envio de fotografia no momento da inscrição para candidatos autodeclarados negros possui amparo legal ou configura formalismo excessivo; e (ii) se a não inclusão do candidato na lista para procedimento de heteroidentificação, em razão do descumprimento dessa exigência, viola direito líquido e certo.
III. Razões de decidir:
3. A exigência de envio de fotografia para candidatos autodeclarados negros encontra respaldo expresso no artigo 7o, § 1o, da Resolução CNJ n. 541/2023, que disciplina o procedimento de heteroidentificação nos concursos públicos do Poder Judiciário nacional.
4. O Edital TJMT n. 74/2024, no subitem 7.2, previu claramente a obrigatoriedade do envio da fotografia como requisito para posterior convocação ao procedimento presencial de heteroidentificação.
5. A Lei n. 12.990/2014, que institui a reserva de vagas para negros em concursos públicos, não veda que a Administração estabeleça, no exercício de sua competência regulamentar, procedimentos complementares para aferição da condição racial dos candidatos.
6. As regras editalícias, consideradas a lei interna do certame, vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao edital.
IV. Dispositivo e tese:
7. Segurança denegada.
Tese de julgamento: “A exigência de apresentação de fotografia no momento da inscrição para candidatos autodeclarados negros em concurso público, quando prevista expressamente no edital e fundamentada na Resolução CNJ n. 541/2023, constitui exercício legítimo do poder regulamentar da Administração, não configurando formalismo excessivo nem violação a direito líquido e certo.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX e 37, caput; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; Lei n. 12.990/2014; Resolução CNJ n. 541/2023, arts. 1o e 7o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 37.258 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28.9.2020; STJ, AgInt no RMS 65.837/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013292-81.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Tutela de Urgência, Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MEIRE MARIA DA SILVA registrado(a) civilmente como MEIRE MARIA DA SILVA - CPF: 040.723.491-86 (ADVOGADO), CLEIVAN MARCOS MORAES DO AMARAL - CPF: 572.060.152-04 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 9o VOGAL - DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. VENCIDOS O RELATOR E OS DESEMBARGADORES MÁRCIO VIDAL E ORLANDO DE ALMEIDA PERRI. MANIFESTOU SUA SUSPEIÇÃO O DES. RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ENVIO DE FOTOGRAFIA. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO CNJ N. 541/2023. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1. Mandado de segurança impetrado por candidato contra ato administrativo que não o incluiu na lista de candidatos autodeclarados negros aptos a participar do procedimento de heteroidentificação em concurso público para o cargo de Analista Judiciário, por não ter apresentado fotografia exigida no momento da inscrição, conforme previsão do Edital TJMT n. 74/2024.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se a exigência de envio de fotografia no momento da inscrição para candidatos autodeclarados negros possui amparo legal ou configura formalismo excessivo; e (
ii
) se a não inclusão do candidato na lista para procedimento de heteroidentificação, em razão do descumprimento dessa exigência, viola direito líquido e certo.

III. Razões de decidir
:

3. A exigência de envio de fotografia para candidatos autodeclarados negros encontra respaldo expresso no artigo 7o, § 1o, da Resolução CNJ n. 541/2023, que disciplina o procedimento de heteroidentificação nos concursos públicos do Poder Judiciário nacional.

4. O Edital TJMT n. 74/2024, no subitem 7.2, previu claramente a obrigatoriedade do envio da fotografia como requisito para posterior convocação ao procedimento presencial de heteroidentificação.

5. A Lei n. 12.990/2014, que institui a reserva de vagas para negros em concursos públicos, não veda que a Administração estabeleça, no exercício de sua competência regulamentar, procedimentos complementares para aferição da condição racial dos candidatos.

6. As regras editalícias, consideradas a lei interna do certame, vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao edital.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “A exigência de apresentação de fotografia no momento da inscrição para candidatos autodeclarados negros em concurso público, quando prevista expressamente no edital e fundamentada na Resolução CNJ n. 541/2023, constitui exercício legítimo do poder regulamentar da Administração, não configurando formalismo excessivo nem violação a direito líquido e certo.”

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, LXIX e 37,
caput
; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; Lei n. 12.990/2014; Resolução CNJ n. 541/2023,
arts
. 1o e 7o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RMS 37.258
AgR
, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28.9.2020; STJ,
AgInt
no RMS 65.837/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(
RELATOR
)

Colendo Órgão Especial,

Mandado de segurança impetrado por
CLEIVAN MARCOS MORAES DO AMARAL
, contra ato supostamente ilegal praticado pela
COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
, que não garantiu a impetrante, conforme EDITAL TJMT/PRES N. 74, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024 – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO – a sua convocação entre os candidatos, para se apresentar presencialmente para realizar a heteroidentificação presencial.

Aduz, em síntese, que:

“(...) Em 29 de novembro de 2024, divulgou-se o resultado definitivo das inscrições deferidas, constando regularmente o nome do impetrante para os dois cargos selecionados, como bem se verifica do edital de divulgação das inscrições deferidas (
doc
)
.

Com isso, o impetrante, com inscrição deferida para realizar a prova na modalidade cota para negros, não só fez as provas como foi aprovada, de modo que aguardava as próximas etapas do certame.

Todavia, para a surpresa do impetrante, o seu nome não constava no edital de convocação para a realização de procedimento de heteroidentificação.

Sem entender o motivo para a sua não convocação, o impetrante tentou contato com a banca organizadora por e-mail concursotjmtservidor24@fgv.br,
relatando a situação e pedindo esclarecimentos a respeito. Como resposta, a banca, de maneira genérica, informou
que Informamos
que é necessário aguardar e acompanhar as publicações no site para informações pertinentes ao certame (e-mail encaminhado e resposta recebida em doc.)

Ocorre, Excelência, que no momento da inscrição, a plataforma da impetrada não disponibilizou campo para envio da autodeclaração de candidato negro e dos demais documentos exigidos pelo item 7.2 do Edital, evidenciando uma inconsistência e/ou falha no sistema (
docs
).

A inconsistência, inclusive, foi divulgada pela banca em comunicado publicado na página de acompanhamento do concurso, como bem se verifica do comunicado anexo (
doc
).

Todavia, ainda que fosse reconhecida a inconsistência do site, não houve por parte da banca a correção no que se refere à situação da impetrante, que acabou por ser prejudicada de maneira evidente.

Assim sendo, não restando alternativas para resolução do imbróglio pelas vias administrativas, o impetrante se vale do presente mandado de segurança para que lhe seja assegurado o seu direito líquido e certo de que seja submetida a procedimento de heteroidentificação." (sic)

Pretende o impetrante, que conste o seu nome na lista de convocação para a realização da heteroidentificação, visto que restou comprovada a falha na prestação do serviço pela Fundação
Getulio
Vargas, e que a medida de inclusão do nome do Impetrante na lista não apresenta
qualquer prejudicialidade ao ato, e que seja determinado que a Fundação
Getulio
Vargas realize a heteroidentificação do impetrante em nova data para comprovação da condição de pessoa negra, uma vez que esteve presente em todas as listas preliminares e definitivas como candidato negro.

Por derradeiro, pugna no mérito do presente
writ
pela concessão da segurança para continuar nas fases subsequentes do certame do concurso.

A segurança foi parcialmente deferida liminarmente.

A impetrada prestou informações.

Aportou aos autos, contestação da Procuradoria-Geral do Estado, através de seu Procurador, Dr. Pedro Salim Carone, protestando pena denegação da segurança em razão da inadequação da via eleita.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do douto Procurador, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pela
concessão da segurança.

Após, aportou aos autos, impugnação à contestação do impetrante, pretendendo que seja concedida a segurança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, mediante publicação
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(
RELATOR
)

Colendo Órgão Especial,

DA CONTESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Prima facie
, tenho por oportuno analisar quando do julgamento do Mandado de Segurança, como preliminar, a questão central da contestação proposta pela Procuradoria-Geral do Estado, visto que a pretensão repousa justamente sobre os efeitos da liminar parcialmente concedida e o destino meritório do instrumento constitucional ora analisado.

In
casu
, o douto Procurador do Estado, antes da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer elaborado, apresentou contestação questionando a via eleita para o impetrante buscar a satisfação de seu direito supostamente desrespeitado, afirmando que há necessidade de dilação probatória e amplo direito ao contraditório.

De imediato, tenho que o raciocínio da douta Procuradoria-Geral do Estado mostra-se louvável, porém tenho que ressaltar que o impetrante ao tempo da impetração do instrumento constitucional, o equipou com documentos que entendia no momento, serem suficientes para sustentar seu anseio.

Ao analisar a pretensão via mandado de segurança, observei
duas
questões, quais sejam, a
possibilidade
do
alegado direito do impetrante realmente sofrer uma lesão,
e o
risco de que em caso de demora
, tal direito, pudesse não ser alcançado.

Inclusive, quando da análise do anseio liminar, destaquei que
“O impetrante tomou o cuidado de equipar o presente
mandamus
, com documentos referentes ao processo de etapas do concurso ora questionado, porém não posso deixar de consignar que há eventos e elementos que não reluzem efetivamente claros.”
, destacando que dentro de toda a dinâmica exposta, havia pontos que necessitavam de esclarecimentos, que posteriormente foram devidamente esclarecidos pelos responsáveis pela banca examinadora.

Sendo assim, não há falar em dilação probatória, contraditório, tampouco em inadequação da via eleita.

Inclusive, na parte dispositiva, condicionei a eficácia plena da medida liminar, ao êxito do presente mandado de segurança quando de sua análise meritória.

Assim,
rejeito a preliminar
proposta.

DO MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA.

Tem-se que é passível de análise a legalidade do ato praticado pela Administração, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Com efeito, se valeu o impetrante da afirmação de que problemas técnicos do site da instituição responsável pelo concurso, impossibilitaram que seu nome constasse na lista de candidatos aptos a realizar a heteroidentificação presencial, o que conforme sustenta, foi amplificado por comunicado da
Instituição FGV, que declarou ter havido instabilidade em seus sistemas
, e após contato com a banca organizadora por meio eletrônico, não obteve qualquer resposta ou solução para o problema.

Assim destacou o impetrante:

"É importante destacar que a impetrante não agiu com desídia ou má fé. Ao contrário, demonstrou atenção às etapas do certame, participou das provas objetivas e discursivas, sendo aprovada em ambas, e dirigiu-se administrativamente à banca para obter esclarecimentos ao perceber sua não convocação para a heteroidentificação.

A ausência de envio da documentação prevista no item 7.2 do edital não decorreu de sua vontade, mas de problema técnico no sistema da organizadora, conforme a própria FGV reconheceu em comunicado oficial (
doc
). Ainda assim, mesmo ciente da falha, a Administração Pública se manteve inerte, causando prejuízo ao candidato.

Assim, ainda que o edital constitua a “lei do concurso”, como já decidiu reiteradamente o Supremo Tribunal Federal, a vinculação ao edital não pode se dar de forma cega ou desarrazoada, principalmente quando a própria Administração descumpre seus termos ou impede o seu regular cumprimento por erro de seu sistema.

A exclusão do impetrante da etapa de heteroidentificação ofende diretamente os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, devido processo legal e ampla defesa (CF, art.5o, II, LIV e LV)." (sic)

A ordem foi parcialmente concedida liminarmente, para que o impetrante fizesse a heteroidentificação presencial, porém ficando condicionado o seu prosseguimento no concurso, ao êxito do mérito do presente mandado de segurança.

O núcleo da questão se encontra na suposta ausência de envio da documentação exigida para concorrer às vagas reservadas à população negra, conforme previsto no item 7.2 do edital.

Todavia, da análise detalhada dos fatos e das normas editalícias, observa-se que a exclusão do impetrante se mostra desalinhada com os preceitos jurídicos, devendo ser reconhecida a ilegalidade do ato impugnado.

O item 7.2 do edital dispõe, de forma clara que o candidato que desejar concorrer às vagas reservadas deve, no momento da inscrição, optar por essa modalidade, preencher a autodeclaração conforme o quesito de cor ou raça do IBGE e realizar o upload da documentação comprobatória em campo específico da plataforma da Fundação Getúlio Vargas (FGV), respeitando o prazo estipulado.

Tem-se do caso ora analisado que, é incontroverso que o impetrante teve sua inscrição regularmente deferida como candidato negro, conforme atestado pelo Departamento de Gestão de Pessoas do TJMT e pelos documentos dos autos. Além disso, foi aprovado nas provas objetiva e discursiva, demonstrando que sua inscrição foi devidamente processada e validada pela banca organizadora, com o reconhecimento de sua condição para concorrer às vagas reservadas.

Observe-se o resultado preliminar da prova objetiva, que expressamente indica a condição de “
Aprovado Negro
” do candidato, sob a inscrição n. 735022580.

Em tempo, o item 7.12 do edital prevê expressamente que o candidato que, porventura, declarar indevidamente ser negro no requerimento de inscrição deverá, ao tomar conhecimento da situação, contatar a Fundação Getúlio Vargas por meio do e-mail disponibilizado (concursotjmtservidor24@fgv.br), para a correção da informação, tratando-se de erro material passível de retificação.

Assim, o impetrante utilizou exatamente esse canal oficial para solicitar esclarecimentos e sanar eventuais dúvidas, demonstrando sua diligência e boa-fé na observância dos procedimentos editalícios.

Desta forma, a exclusão do candidato, mesmo após sua tentativa formal de correção, revela-se injustificada e contrária às próprias normas previstas no edital.

A exclusão do impetrante na etapa de heteroidentificação, sob o argumento de ausência de envio da documentação, mostra-se contraditória frente ao deferimento prévio da inscrição e à sua participação regular nas fases subsequentes do certame. Se a inscrição foi aceita e o candidato tratado como cotista até as etapas finais, presume-se que os requisitos do item 7.2 foram, ao menos formalmente, cumpridos.

Ademais, o impetrante comprovou a existência de falha técnica na plataforma da FGV, que impediu o correto envio da documentação exigida. A falha foi reconhecida pela própria banca por meio de comunicado oficial, evidenciando que o prejuízo sofrido decorreu exclusivamente de erro administrativo, não podendo ser atribuído ao candidato.

No caso em apreço, restou demonstrado que o impetrante teve seu direito líquido e certo violado, ao ser excluído do certame por ato administrativo ilegal, decorrente de falha técnica da plataforma da banca organizadora, fato reconhecido pela própria autoridade coatora.

A documentação exigida para habilitação foi, ao menos formalmente, submetida ou, o erro não pode ser imputado ao candidato, que cumpriu todos os requisitos previstos no edital.

Assim, a exclusão do impetrante viola princípios fundamentais como legalidade, isonomia, devido processo legal e ampla defesa, e manter o ato impugnado, causaria grave prejuízo ao candidato que, embora aprovado nas etapas anteriores, seria eliminado por motivo alheio à sua vontade e responsabilidade.

Por fim, tenho diante de todo o exposto e contido nos autos, a plena viabilidade de concessão da segurança ao impetrante, como de fato e direito
CONCEDO A SEGURANÇA
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
9o
VOGAL)

Colendo Órgão Especial,

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
CLEIVAN MARCOS MORAES DO AMARAL
contra ato reputado coator praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente
na
não inclusão do seu nome no rol de candidatos autodeclarados negros habilitados a participar do procedimento de heteroidentificação.

A parte impetrante participou do concurso público regido pelo Edital TJMT n. 74/2024, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade: Ciências Contábeis, afirmando ter preenchido a autodeclaração de candidato negro. Contudo, considera ilegal o ato de exclusão da lista de vagas reservadas às cotas raciais em razão do não envio de fotografia, sustentando que eventual culpa pela ausência da documentação decorreu de falha do sistema da banca examinadora, razão pela qual pleiteia sua reinserção na concorrência às vagas reservadas.

Pois bem.

A exigência de envio de fotografia no momento da inscrição para candidatos que pretendem concorrer às vagas reservadas a candidatos negros encontra respaldo na Resolução CNJ n. 541/2023, que expressamente prevê em seu art. 7o, § 1o, que “
a primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas pela comissão de concurso no momento da inscrição no concurso público
”.

Já o Edital TJMT n. 74/2024, no subitem 7.2, dispõe que “
para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da
inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e
fazer o upload (imagem original) da documentação a seguir
,
em campo específico no link de inscrição, observado o período de inscrição
disposto no subitem 4.2
” (Id. 283033853 – Pág. 16). [com destaque no original e acréscimo].

Dentre os documentos exigidos, a alínea “a” enumera: “
uma foto segurando o seu documento de identificação
, atualizada, que poderá ser feita por aparelho celular em ambiente com boa iluminação, colorida, cabelo solto, sem adereços e com destaque do rosto e ombro
” (Id. 283033853 – Pág. 16).
[sem destaque no original].

Não se pode descurar que o próprio texto do edital do certame prevê a exigência de apresentação de fotografia como etapa indispensável à posterior convocação para o procedimento de heteroidentificação presencial, conforme disposto no subitem 7.6: “
Os candidatos aprovados que se declararam negros no ato da inscrição e
encaminharam os documentos elencados nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do subitem 7.2
, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação que verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito
” (Id. 283033853 – Pág. 17).
[sem destaque no original].

Nesse sentido, a banca examinadora esclarece: “
informamos que não recebemos/registramos em nosso sistema, por parte do candidato, o envio dos documentos exigidos no Edital, conforme documento anexo. Portanto, ele perdeu o direito às vagas reservadas
” (Id. 287875894 – Pág. 4).

Na referida toada, a autoridade indicada como coatora informa: “
constou o nome do candidato
Cleivan
Marcos Moraes do Amaral na relação dos candidatos que deixaram de apresentar os documentos
necessários elencados nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do subitem 7.2, por esse motivo não foi convocado para a entrevista presencial, considerando que perdeu o direito às vagas reservadas, conforme previsão editalícia
” (Id. 287875895 – Pág. 5).

Ademais, o documento comprobatório extraído do sistema eletrônico da Fundação Getúlio Vargas (FGV), acostado no Id. 287875892, comprova a inexistência de arquivo fotográfico apresentado pela parte impetrante quando da realização de sua inscrição, circunstância que impossibilitou a verificação fenotípica prévia e, por conseguinte, a convocação do candidato para a avaliação presencial.

A Lei n. 12.990/2014 — que reserva às pessoas negras 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos — não prescreve, de forma exaustiva, todos os parâmetros de aferição da condição dos candidatos negros.

De fato, a disciplina normativa em apreço não obsta que a Administração, no exercício de sua competência regulamentar, estabeleça, seja por instrumentos normativos infralegais, seja por meio de editais de certames, disposições destinadas à concretização do instituto da reserva de vagas, mormente quando tais preceitos encontram-se fundamentados em normas hierarquicamente superiores e em regulamentações técnicas sobre a matéria, conforme procedeu o Conselho Nacional de Justiça ao editar,
expressis
verbis
, a Resolução n. 541/2023, a qual estabelece parâmetros normativos para os procedimentos de heteroidentificação aplicáveis aos concursos públicos realizados no âmbito do Poder Judiciário nacional.

A Resolução CNJ n. 541/2023 dispõe,
ipsis litteris
:

“
Art. 1o
Disciplinar o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos(as) candidatos(as) negros(as), a ser previsto nos editais de abertura de concursos públicos para provimento de cargos no âmbito do Poder Judiciário
, inclusive de ingresso na magistratura, e para a outorga das delegações de notas e de registro, para fins de preenchimento das vagas reservadas, previstas nas Resoluções CNJ no 81/2009, 75/2009 e 203/2015,
nos termos da Lei no 12.990/2014
.”
[sem destaque no original].

Portanto, a exigência de fotografia para fins de heteroidentificação, prevista no subitem 7.2 do Edital TJMT n. 74/2024 e fundada na Resolução CNJ n. 541/2023, configura exercício legítimo do poder de autotutela administrativa e da autonomia conferida ao ente promotor do certame para regulamentar a aferição correspondente, sem desnaturar ou restringir direito líquido e certo da parte impetrante.

Impende rememorar que o mandado de segurança, consoante prescrição normativa insculpida no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e no art. 1o da Lei n. 12.016/2009, pressupõe a demonstração cabal de violação a direito subjetivo tutelável por esta via processual constitucional, considerando-se que “
não há direito apto a ser tutelado por meio do Mandado de Segurança, na medida em que a doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação
” (STF, RMS 37.258
AgR
, Rel. Ministro Alexandre de
Moraes, Primeira Turma, julgado em 28.9.2020, publicado no DJE em 7.10.2020).

Por outro lado, o
mandamus
não se presta para apurar os fatos alegados na inicial — falha do sistema da banca examinadora — por demandar dilação probatória.

No caso, restou exaustivamente demonstrado nos autos a inexistência de qualquer mácula de ilegalidade ou abuso de poder, porquanto a Administração, no estrito cumprimento de seu dever legal, limitou-se à observância escorreita da norma editalícia previamente publicada, com regramento claro, concedendo prazo hábil para o candidato satisfazer a exigência de fotografar-se e anexar o arquivo ao ato da inscrição.

É inconteste que a parte impetrante, ciente do teor do edital, deixou de cumprir a obrigação editalícia, resultando na sua não inclusão no rol de candidatos autodeclarados negros aptos à fase de heteroidentificação, pelo que não poderia alegar a existência de ilegalidade decorrente de sua própria desídia.

Ademais, o edital representa a lei interna do concurso público, estabelecendo vínculo obrigacional tanto para a Administração quanto para os candidatos. Tal premissa decorre do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário direto dos princípios da legalidade e da impessoalidade, insculpidos no art. 37,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado, ante a ausência de envio de fotografia e a regular adequação do edital e de seus termos normativos aos ditames legais e regulamentares.

Nesse sentido, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
IV. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

[...]

VII. ‘
A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame
’ (STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 27/11/2019). No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no RMS 65.752/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 11/10/2023; RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 19/12/2019;
AgInt
no RMS 58.076/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 30/08/2019; RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 20/11/2017; RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 07/04/2014; RMS 51.337/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 10/10/2016
.” (STJ,
AgInt
no RMS 65.837/GO, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18.12.2023, publicado no
DJe
em 20.12.2023).
[sem destaque no original].

Diante de todo exposto, com a devida vênia do i. Desembargador Relator,
DENEGO
a segurança em razão da ausência de líquido e certo a ser amparado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025